Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711560-23.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS COTTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS COTTICA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória Individual de Sentença Coletiva no 0716431-30.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151636403 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial e encerrou a liquidação de sentença, fixando o quantum exequendo no importe de R$ 97.083,34 (noventa e sete mil, oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que há necessidade de revisão dos cálculos elaborados pelo perito judicial, porquanto foram descontados valores relativos a “Abatimento Negocial/Anistia/Perdão de dívida”, a título amortização na data do vencimento registrado na Cédula de Crédito Rural liquidanda, sem que houvesse comprovação da operação correspondente. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a inversão do ônus da prova, impondo ao executado a obrigação de apresentar o documento comprobatório do lançamento, à crédito, da operação relativa ao “Abatimento Negocial/Anistia/Perdão de dívida”, de modo a justificar a sua amortização na data do vencimento registrado na Cédula de Crédito Rural objeto da demanda. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob o ID 45158682. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 às 15:50:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora